Tribunal: TJDFT
Processo: 0718455-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718455-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GCA RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME DECISÃO GCA RESTAURANTE LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 228789880, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 232444065, autos originários), proferidas no cumprimento de sentença (ação de rescisão do contrato de trespasse do estabelecimento comercial do restaurante La Tambouille Brasília c/c devolução de valores pagos) movida por PH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA ME, que indeferiu o seu pedido de liquidação de sentença, in verbis: “Trata-se de pedido de liquidação de sentença apresentado pela requerida na ação de conhecimento, GCA RESTAURANTE LTDA, em desfavor da parte autora, PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA – ME, Id 227286007. Requer a instauração da liquidação de sentença para que seja apurado o valor do fundo de comércio entregue à Executada, que o explorou durante todo o período em que desempenhou suas atividades no local, bem ainda seja intimada a devolver todos os bens móveis que guarneciam o local (com exceção daqueles constantes do termo de entrega de chaves mencionado no doc. 03), sob pena de fixação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). É o relatório. Decido A sentença proferida nos autos (Id 82358826) condenou a ré, GCA RESTAURANTE LTDA, à devolução dos valores recebidos decorrentes do contrato, nos seguintes termos: “Isto posto, julgo PROCEDENTES os pedidos para anular o contrato firmado entre as partes e condenar a requerida a devolver os valores recebidos. Juros e correção a contar de cada recebimento. Custas e honorários de 10% do valor da causa, pela ré. Fica o mérito resolvido na forma do art. 467, inc. I, do CPC. Com o trânsito em julgado, pagas as custas finais e tomadas as providências de praxe, arquive-se. P.R.I. Percorrendo o teor do título executivo transitado em julgado, verifico que não há determinação para a autora PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA – ME restituir bens imateriais (fundo de comércio) e materiais, precipuamente os bens móveis, que guarneciam o imóvel, tampouco de eventual apuração em liquidação de sentença, de forma que eventual perdas e danos ou indenização na forma pleiteada, deve ser apurada em ação autônoma, se o caso. Ainda, há informação nos autos colhida durante a instrução do processo de que os bens móveis do restaurante, ora indicados, ao que tudo indica são de propriedade única e exclusiva do Shopping e não do estabelecimento comercial, razão pela qual não vislumbro o interesse jurídico da requerida no referido pedido de restituição. Por fim, anoto que a devolução dos valores principais pela requerida GCA RESTAURANTE LTDA à autora PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA – ME na forma determinada na sentença é objeto de apuração junto aos autos do cumprimento de sentença de no 0735572-35.2022.8.07.0001 em trâmite neste Juízo. Ante o exposto, indefiro o pedido de recebimento de liquidação de sentença, Id 227286007. Retornem ao arquivo provisório, nos termos da decisão de Id “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos executado GCA RESTAURANTE LTDA contra a decisão de Id 228789880 ao argumento de que o ato judicial está eivado de omissão e erro material. Este o relatório. Decido. Conheço dos embargos, posto que certificada a sua tempestividade. Os embargos de declaração são apelos de integração do julgado, sendo possível assim, por meio deles, sanar contradições e omissões existentes, aclarando decisão anterior, mas não proferindo outra. Nesse contexto, não há no julgado nenhuma omissão, obscuridade ou contradição, razão pela qual, permanecendo a irresignação, a parte sucumbente poderá se socorrer do recurso hábil à reforma da decisão recorrida. Anoto que, conforme já esclarecido, no dispositivo da sentença (Id 82358826) objeto do trânsito em julgado dos presentes autos, não há determinação para eventual apuração do valor do fundo de comércio entregue à embargada, tampouco ordem para devolução dos bens móveis que guarneciam o local, devendo, se o caso, serem apurados em ação própria. Diante do exposto, rejeito o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Com a preclusão, retornem ao arquivo provisório nos termos da decisão de Id 158360829. Publique-se e intime-se.” Após a resposta ao agravo de instrumento, esta Relatoria intimou a agravante-devedora para, em cinco dias, manifestar-se sobre (i) o seu interesse processual e recursal, uma vez que a pretensão deduzida no processo originário e neste agravo, de restituição dos bens materiais e imateriais (fundo de comércio), já foi formulada no cumprimento de sentença no 0735572-35.2022.8.07.0001 e no AI 0719815-96.2025.8.07.0000; e sobre (ii) as preliminares de coisa julgada, preclusão, ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita, assim como sobre a cominação da multa por litigância de má-fé, suscitadas na resposta ao agravo de instrumento (id. 73557406). Intimada, o prazo transcorreu sem manifestação da agravante-executada (id. 74519253). É o breve relato. Decido. PH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDAME ajuizou contra GCA RESTAURANTE LTDA ação de rescisão do contrato de trespasse do estabelecimento comercial do restaurante La Tambouille Brasília c/c devolução dos valores pagos (proc. 0724292- 72.2019.8.07.0001). A r. sentença proferida na referida ação tem o seguinte dispositivo (id. 24324386, autos originários) “Isto posto, julgo PROCEDENTES os pedidos para anular o contrato firmado entre as partes e condenar a requerida a devolver os valores recebidos. Juros e correção a contar de cada recebimento. Custas e honorários de 10% do valor da causa, pela ré. Fica o mérito resolvido na forma do art. 467, inc. I, do CPC. Com o trânsito em julgado, pagas as custas finais e tomadas as providências de praxe, arquive-se. P.R.I.” Interposta apelação pela ré, foi desprovida (id. 121461180, autos originários). AResp 1.988.395/DF não conhecido (id. 121461425). AgInt no AResp 1988395/DF desprovido (id. 121461425, pág. 35). Trânsito em julgado em 6/4/2022. Nesta ação originária (proc. 0724292- 72.2019.8.07.0001), a fase de cumprimento de sentença prossegue tão somente quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, que são requeridos LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS. Em relação à condenação principal, a autora PH Serviços de Conservaão Predial Ltda ME ajuizou o cumprimento de sentença (proc. 0735572-35.2022.8.07.0001) contra a GCA Restaurante Ltda, cujo valor devido até julho/2025 é de R$ 3.129.750,26. Neste processo, as empresas MBCE RESTAURANTE LTDA., LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA. e GCCB RESTAURANTE LTDA, incluídas no polo passivo diante da desconsideração da personalidade jurídica da GCA RESTAURANTE LTDA, apresentaram exceção de pré-executividade, na qual alegaram, dentre outras questões, que a execução se baseia em título ilíquido, sem a devida comprovação da contraprestação da exequente, consistente na devolução integral do restaurante à empresa GCA, o que foi rejeitado pelo MM. Juiz (id. 233611500, autos originários), in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por PH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA – ME em face de GCA RESTAURANTE LTDA, MBCE RESTAURANTE LTDA, G. C. C. B. RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOILLE COMÉRCIO DE REFEIÇÕES RÁPIDAS LTDA – EPP, ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA e ÂNGELO MATTEUCCI. Compulsando os autos, verifico que este Juízo determinou a inclusão de MBCE RESTAURANTE LTDA, G. C. C. B. RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOILLE COMÉRCIO DE REFEIÇÕES RÁPIDAS LTDA – EPP, ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA e ÂNGELO MATTEUCCI no polo passivo do presente feito (ID 225375779), em decorrência de decisão do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, em sede de agravo de instrumento, determinou a desconsideração da personalidade jurídica do Executado GCA RESTAURANTE LTDA e do grupo econômico por ele integrado (ID 224766808, fl. 21). Nesse contexto, foi facultado aos novos Executados o prazo para pagamento voluntário do débito exequendo (ID 228703802). No entanto, no ID 229373152, o Executado MBCE RESTAURANTE LTDA apresenta exceção de pré-executividade. Alega que a sentença exequenda determinou que as partes fossem restituídas ao status quo ante, motivo pelo qual entende que, ao mesmo tempo em que é devida a restituição à Exequente, o Executado principal, qual seja, o GCA RESTAURANTE LTDA, tem o direito de receber de volta os bens móveis e os direitos que permanecem em poder da credora. Por isso, entende que, enquanto não for comprovada a efetiva contraprestação pela Exequente, a devolução de valores pelos Executados não é exigível. Ademais, afirma que a segunda instância deferiu somente a desconsideração da personalidade jurídica do Executado GCA RESTAURANTE LTDA, mas não das demais empresas, de modo que este Juízo teria incluído as Excipientes de ofício. Reitera que o acórdão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica ainda não transitou em julgado e que contra ele foi interposto recurso especial. Nesse sentido, conclui que a presente demanda deve prosseguir contra os Executados incluídos no polo passivo em decorrência da desconsideração apenas a título de execução provisória. Diz que a liquidação de sentença instaurada no bojo do Processo no 0724292-72.2019.8.07.0001, em tramitação perante este Juízo, jamais alcançará os valores executados nos presentes autos. Por fim, por entender que ambas as partes possuem obrigações que devem ser executadas de forma simultânea, não tendo a Exequente adimplido a sua contraprestação, requer a extinção do presente processo nos termos do art. 787, do Código de Processo Civil. Em seguida, foi ouvida a Exequente (ID 232364461). É o relatório. Fundamento e DECIDO. De acordo com a Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. No caso dos autos, o Executado MBCE RESTAURANTE LTDA defende, em síntese, que a obrigação é inexigível, o que permite a análise da questão por este Juízo, o que passo a fazer adiante. Ao analisar detidamente a sentença exequenda, destaco que a dívida discutida na lide advém de negócio jurídico firmado entre a Exequente e o Executado GCA RESTAURANTE LTDA, pelo qual a Exequente adquiriu o estabelecimento comercial do referido Executado, mas que foram omitidas informações relativas ao faturamento e à propriedade dos bens móveis integrantes da operação. Como desdobramento do que foi apurado por provas produzidas na fase de conhecimento, a sentença exequenda julgou “procedentes os pedidos para anular o contrato firmado entre as partes e condenar a requerida a devolver os valores recebidos” (ID 137218830). Em sede de apelação, a sentença foi mantida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID 137218834). Além disso, os recursos interpostos perante o colendo Superior Tribunal de Justiça não foram conhecidos (ID 137218835). Como se percebe, o título executivo judicial não impôs à Exequente qualquer tipo de contraprestação para que houvesse o retorno a um suposto status quo ante que teria existido entre as partes. Logo, é evidentemente descabido o argumento de que a ausência de adimplemento, pela Exequente, deve gerar a extinção do presente processo, uma vez que não há contraprestação que foi imposta à credora. Em adição, no que diz respeito à liquidação de sentença que tramita em autos apartados (Processo no 0724292-72.2019.8.07.0001), ressalto que ela não interfere na tramitação do feito ora examinado, pois aqueles autos se referem à execução de honorários advocatícios de sucumbência (ID 138679779). Isso acontece porque já houve liquidação nos presentes autos (ID 145080630, ID 146587817 e ID 147300398), tendo sido homologados os cálculos apresentados pela Exequente em razão da decretação de revelia do Executado GCA RESTAURANTE LTDA (ID 154322762 e ID 161871066). Por conseguinte, os valores que venham a ser executados nos autos originários em nada repercutem no presente processo. [...] Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade de ID 229373152 e, considerando o decurso do prazo para pagamento voluntário, determino o início dos atos de constrição patrimonial em desfavor dos Executados. Remetam-se os autos à Secretaria para consulta ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, consoante planilha de cálculo de ID 232364467. Na oportunidade, determino a atribuição de sigilo aos documentos de ID 186365621 e ID 186365623 (DIRPF), por conter dados protegidos pelo sigilo fiscal. I. Da r. decisão supracitada, as executadas interpuseram AGI 0719815-96.2025.8.07.0000, distribuído à 6a Turma Cível Relatoria do em. Des. Arquibaldo Carneiro, incluído para julgamento na 31a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 20/8/2025 a 28/8/2025. Diante do presente contexto, uma vez que a pretensão deduzida neste agravo, de restituição dos bens materiais e imateriais (fundo de comércio) já é objeto de discussão no cumprimento de sentença no 0735572-35.2022.8.07.0001, relativo à condenação principal, e de reexame no AI 0719815-96.2025.8.07.0000, não há interesse recursal do agravante-executado neste agravo de instrumento, pois ausente a utilidade/necessidade do provimento almejado. Em outras palavras, a questão será devidamente analisada e decidida no bojo daquele processo, e não no cumprimento de sentença originário, que versa apenas sobre honorários advocatícios sucumbenciais, postulados pelos Advogados, e não pela autora da ação. A conclusão acima é reforçada pela inércia da agravante-executada que, intimada para se manifestar sobre o seu interesse recursal, não se pronunciou no prazo concedido. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 31 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora